Tribunal: TJPA
Processo: 0804793-11.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804793-11.2025.8.14.0000

PACIENTE: ISMAEL SOARES DOS SANTOS NETO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ - PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Única de Oriximiná/PA, que, na sentença condenatória, negou ao paciente o direito de apelar em liberdade. O paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória está suficientemente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão cautelar foi mantida na sentença com fundamento na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida, fundamentos dispostos no decreto constritivo.
4. A técnica de fundamentação
per relationem
, adotada pelo d. Juízo ao remeter aos fundamentos do decreto preventivo, é aceita pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de tráfico de drogas, a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória dispensa fundamentação exaustiva, bastando a referência à permanência dos motivos que justificaram a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 901054/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6 - Sexta Turma, j. 24/06/2024;

STJ, AgRg no HC 818540/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 - Quinta Turma, j. 28/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. Advogado, Dr. Wilson Francisco Marques de Oliveira Junior, em favor do nacional ISMAEL SOARES DOS SANTOS NETO, contra ato do douto Juízo da Vara Única de Oriximiná/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Pois bem. Relata o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pelos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para tráfico de drogas), nos autos de origem de nº 0800384-12.2024.8.14.0037.

Sustenta que há ilegalidade por falta de fundamentação na sentença condenatória proferida, que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade, utilizando elementos genéricos e abstratos.

Liminarmente, pleiteou a liberdade provisória do paciente para que possa ter o direito de recorrer em liberdade, com a confirmação do pedido no mérito.

Juntou documentos (ID nº 25473180 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 25518972), o impetrado presta informações (ID nº 25618083) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 25725673).

É o relatório.

VOTO

Extrai-se dos autos que
o paciente, em companhia de outros 02 (dois) corréus, foi preso em flagrante quando uma guarnição policial adentrou na residência em que estavam e apreendeu, aproximadamente, 207 (duzentos e sete) gramas de cocaína e 05 (cinco) motocicletas sem documentação.

Alega-se na inicial que há ausência de fundamentação na sentença condenatória que lhe negou o direito de apelar em liberdade.

A prisão cautelar do paciente foi mantida na sentença, sob os seguintes fundamentos (ID nº 25473181):

“
j) Direito de apelar em liberdade

Nego o benefício do apelo em liberdade ao réu e mantenho sua prisão preventiva, pois subsistente os requisitos que a autorizaram, considerando a gravidade concreta da conduta, lastreada na natureza e quantidade da droga apreendida sob poder dos réus.” [
sic
]

Assim, foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, em decisão fundamentada, que apontou permanecerem hígidos os motivos do decreto constritivo. Portanto, apresenta ela fundamentação concreta, pois remete aos fundamentos utilizados no decreto cautelar. Vejamos a jurisprudência
do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. 1 . A manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória encontra-se suficientemente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade de drogas apreendida - 2,230 kg de crack e 1,100 kg de cocaína -, o que atende ao requisito da garantia da ordem pública. 2. Ademais, de acordo com pacífica jurisprudência desta Corte: "Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço ." (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.) . 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 853 .164/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.) 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais.4 . Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 901054 SP 2024/0106303-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Vê-se que a prisão cautelar foi mantida em ato remissivo ao decreto preventivo, utilizando-se da técnica de fundamentação
per

relationem,
plenamente acolhida pelos Tribunais Superiores. Vejamos:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE . BUSCA PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . NULIDADE. USO DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A sentença condenatória faz expressa referência ao decreto preventivo, que, por sua vez, se refere à representação policial e ao requerimento do Ministério Público, os quais tratam da reincidência do agravante e da elevada quantidade de drogas apreendidas em seu poder (104,2kg de maconha), de modo que não houve complementação de fundamentação pela decisão agravada, mas sim reiteração de fundamentos já colocados pelas instâncias ordinárias. 3. "A chamada técnica da fundamentação per relationem (também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal". ( AgRg no RHC n . 160.743/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . em 17/5/2022). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 818540 MG 2023/0135150-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Pelo exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 07/05/2025